Tribunal: TJSP
Processo: 1011934-21.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada contradição pois, apesar de a poluição ambiental ter sido expressamente reconhecida, esta Corte negou provimento ao apelo interposto por entender pela ausência de prova dos danos sofridos (nexo

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada contradição pois, apesar de a poluição ambiental ter sido expressamente reconhecida, esta Corte negou provimento ao apelo interposto por entender pela ausência de prova dos danos sofridos (nexo de causalidade), ocorre, contudo, que o magistrado a quo julgou a demanda antecipadamente, impedindo a produção da prova oral requerida, apta à comprovar os danos sofridos, restando cerceado o direito de defesa, em patente ofensa ao contraditório.

Vício inexistente. Mero inconformismo. V. acórdão que apreciou devidamente as questões ora suscitadas quando do julgamento do apelo. Prescindibilidade de dilação probatória. Autora/embargante que não comprovou, documentalmente, residir próxima ao local do acidente; que não demonstrou, minimamente, quais os efeitos/consequências em tese suportados pela inalação dos gases.

Embargos opostos sob alegada omissão, diante do não enfrentamento de todos os argumentos suscitados no processo, Julgador que não é obrigado a rebater cada um dos dispositivos legais ventilados no recurso, bastando que, pela fundamentação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou a pretensão da parte.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

Prequestionamento impertinente. Inexistência de negativa de vigência a lei constitucional ou infraconstitucional. Observância à legislação tida por vilipendiada. Tese suscitada pela embargante que restou devidamente rechaçada no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011934-21.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
HEIDI CRISTINA SANTOS DA COSTA, é embargado LOCALFRIO S/A
ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011934-21.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 00420G
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1011934 21.2018.8.26.0223/50000
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Guarujá
Magistrado Prolator: Dr. Daniel Ribeiro de Paula
Embargante: Heidi Cristina Santos da Costa
Embargado: Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos
Voto no 00420G
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada contradição pois, apesar de a
poluição ambiental ter sido expressamente reconhecida, esta
Corte negou provimento ao apelo interposto por entender
pela ausência de prova dos danos sofridos (nexo de
causalidade), ocorre, contudo, que o magistrado a quo
julgou a demanda antecipadamente, impedindo a produção
da prova oral requerida, apta à comprovar os danos sofridos,
restando cerceado o direito de defesa, em patente ofensa ao
contraditório.
Vício inexistente. Mero inconformismo. V. acórdão que
apreciou devidamente as questões ora suscitadas quando do
julgamento do apelo. Prescindibilidade de dilação probatória. Autora/embargante que não comprovou,
documentalmente, residir próxima ao local do acidente; que
não
demonstrou,
minimamente,
quais
os
efeitos/consequências em tese suportados pela inalação dos
gases.
Embargos opostos sob alegada omissão, diante do não
enfrentamento de todos os argumentos suscitados no
processo, Julgador que não é obrigado a rebater cada um dos
dispositivos legais ventilados no recurso, bastando que, pela
fundamentação apresentada, seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou a pretensão da parte.
Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão
de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente
relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011934-21.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 00420G
3
decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de
discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o
que se revela indisfarçável, inadequada a via processual
eleita.
Prequestionamento impertinente. Inexistência de negativa
de vigência a lei constitucional ou infraconstitucional.
Observância à legislação tida por vilipendiada. Tese
suscitada
pela
embargante
que
restou
devidamente
rechaçada no julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Heidi Cristina Santos da Costa contra v. acórdão de fls.
611/617, que negou provimento ao recurso de apelação por ela
interposto, e, ante a inexistência de condenação em honorários
em primeiro grau, deixou de proceder à majoração de que trata o
art. 85, §11, do CPC.
Os embargos são opostos sob alegada
contradição, pois, apesar de a poluição ambiental ter sido
expressamente reconhecida, esta Corte negou provimento ao
apelo interposto por entender pela ausência de prova dos danos
sofridos (nexo de causalidade), ocorre, contudo, que o
magistrado a quo julgou a demanda antecipadamente, impedindo
a produção da prova oral requerida, apta à comprovar os danos
sofridos, restando cerceado o direito de defesa, em patente
ofensa ao contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011934-21.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 00420G
4
A embargante aponta omissão no julgado,
aduzindo que a Turma julgadora não enfrentou todos os
argumentos suscitados no processo, capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador de primeiro grau, nos termos do
art. 489, §1o, IV, do CPC. Neste sentido, requer seja apreciado o
pedido de produção de outras provas, sob pena de nulidade do
julgado.
Prossegue,
ainda,
a
autora/embargante
apontando que os laudos técnicos prestados pela CETESB e as
informações trazidas pelo Parecer do Ministério Público do
Estado de São Paulo (fls. 12/21 dos embargos), seriam capazes
de evidenciar a existência dos requisitos necessários ao
reconhecimento da responsabilidade civil da ré/embargada ao
pagamento dos danos morais pretendidos.
Os declaratórios também são opostos com o
intento de prequestionamento da matéria debatida nos autos,
em especial dos dispositivos legais tidos por vilipendiados, a
saber: arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 225, §3o, da Constituição
Federal, arts. 4o e 14, §1o, da Lei no 6.938/81, e arts. 319, 355,
356, 361, 369 e 370, do Código de Processo Civil.
Invoca jurisprudência para fundamentar suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011934-21.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 00420G
5
alegações.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se os vícios apontados.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço
dos embargos, porquanto tempestivos, e, no mérito, os rejeito.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito
cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011934-21.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 00420G
6
mencionado dispositivo legal.
Na espécie, a decisão embargada não padece
de qualquer vício a fundamentar o acolhimento desses
declaratórios.
Malgrado se aponte impropriedades no aresto
embargado, o fato é que se mostra absolutamente desnecessário
qualquer apontamento sobre as questões suscitadas, pois
devidamente apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.
A recorrente repisa os mesmos fatos e teses já
exaustivamente descritas na peça recursal. É nítido o
inconformismo com o resultado do julgamento, apontando vícios
inexistentes.
Senão vejamos:
Restou expressamente consignado no aresto
recorrido que a autora/embargante não dispõe de documentos
aptos a comprovar que residia próximo ao local do incêndio, ao
tempo dos fatos. Tais documentos eram sim imprescindíveis ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011934-21.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 00420G
7
ajuizamento da demanda:
“A despeito de verossímil a alegação da
apelante de que não dispõe de comprovante de residência em
seu nome, mas apenas em nome do proprietário do imóvel em
que vive, tal é insuficiente a transpor esse pressuposto que é
essencial: a prova de que ela vivia próximo ao local do incêndio,
ao tempo dos fatos, o que somente pode se dar pela via
documental.
Como se não bastasse isso, pecou a
autora/embargante ao não demonstrar quais teriam sido os
supostos danos por ela suportados.
Em arremate:
“[...] Com efeito, embora tenha seu patrono
narrado em detalhes a potencialidade lesiva dos elementos
decorrentes do incêndio, nada falou sobre as consequências
da suposta inalação sofrida pela apelante” (fls. 615).
Logo, diante da completa inexistência de prova
do nexo causal entre o acidente e os supostos danos alegados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011934-21.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 00420G
8
pela autora, entendo que era mesmo de se indeferir a petição
inicial, com consequente extinção do feito, sem análise do mérito.
Anote-se, ainda, que cabe ao magistrado aferir
sobre a necessidade ou não da produção de outras provas além
daquelas coligidas aos autos. Na espécie, a prova deveria se
daria de forma documental, inexistindo qualquer equívoco no
julgamento, tampouco ofensa à ampla defesa ou ao contraditório.
E, frise-se: o julgador não é obrigado a rebater
cada um dos argumentos ventilados no recurso, bastando que,
pela fundamentação apresentada, seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, não
havendo que se falar em omissão.
No mais, o prequestionamento formulado
revela-se impertinente. Não há negativa à vigência de lei
constitucional ou infraconstitucional.
Isto porque, não se negou vigência aos arts. 5o,
XXXV, LIV e LV, e 225, §3o, da Constituição Federal, aos arts. 4o
e 14, §1o, da Lei no 6.938/81, e aos arts. 319, 355, 356, 361, 369
e 370, do Código de Processo Civil, cujas regras e diretrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011934-21.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 00420G
9
foram devidamente apreciadas quando da fundamentação do
julgado (fls. 614/617), restando rechaçada a tese de violação à
garantia de indenização aos efeitos da poluição atmosférica
provocada pela ré, vez que inexistem documentos que
comprovem os danos alegados, bem como se residia ou não a
autora em local próximo ao evento danoso.
Como se vê, é cristalino o caráter infringente
destes embargos, pelos quais a embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegadas
impropriedades que, na verdade, inexistem.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frise-se: os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal
própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011934-21.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 00420G
10
Pelo exposto, voto por REJEITAR estes
embargos de declaração.
RODOLFO PELLIZARI
Relator